Tribunal: TJSP
Processo: 2252125-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACLARAMENTO DO ACÓRDÃO EM CASO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Aclaratórios. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão vergastado. Mesmo os embargos de declaração opostos com a finalidade de prequestionamento devem observar o estabelecido no art. 1.022 do CPC.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACLARAMENTO DO ACÓRDÃO EM CASO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Aclaratórios. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão vergastado. Mesmo os embargos de declaração opostos com a finalidade de prequestionamento devem observar o estabelecido no art. 1.022 do CPC.
Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2252125-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MIRNA ALABARCE BRAGHEROLI CUNHA, RAFAEL BRAGHEROLI CUNHA,
GUILHERME BRAGHEROLI CUNHA e GABRIELA BRAGHEROLI CUNHA
FRANCO, é embargado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252125-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15387
2
Embargos de Declaração no 2252125-63.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (29a Vara Cível do Foro Central)
Embargantes: Mirna Alabarce Bragheroli Cunha e Outros
Embargada: Bradesco Saúde S/A
Voto no 15.387
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACLARAMENTO DO
ACÓRDÃO EM CASO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
VÍCIOS
INEXISTENTES. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Aclaratórios. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no Acórdão vergastado. Mesmo os embargos de
declaração opostos com a finalidade de prequestionamento devem
observar o estabelecido no art. 1.022 do CPC.
Embargos de Declaração rejeitados.
São aclaratórios opostos contra a decisão colegiada que
deu provimento ao agravo de instrumento.
Inconformados, os embargantes apontam erro material e
omissão no V. Acórdão, que não ressalvou a dispensa do pagamento das
mensalidades do plano de saúde da viúva, em período de remissão, tampouco
a nomeou titular do novo contrato, dependentes os filhos segurados.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252125-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15387
3
No caso vertente, não há erro material a ser retificado,
estranho ao objeto do recurso a discussão a respeito do período de remissão
da viúva. Não bastasse, a recusa na manutenção do contrato de plano de
saúde pela operadora restringe-se aos filhos do segurado falecido, com
relação aos quais foi concedida a tutela antecipada.
Igualmente, não constato omissão no v. Aresto,
mormente considerada a provisoriedade da medida deferida, relegado ao
provimento final a contratação definitiva e a definição do titular e
dependentes do seguro, na hipótese de procedência do pedido inicial.
Importante frisar que o julgador não está obrigado a
responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando
não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252125-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15387
4
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252125-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15387
5
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252125-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15387
6
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR